Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600586-63.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO.
ART. 326-B DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que julgou improcedente
ação penal por suposta prática de violência
política de gênero (art. 326-B do Código
Eleitoral)
durante
sessão
da
Câmara
Municipal.

Num. 44893802 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
2. A denúncia narra que o vereador
recorrido, durante debate na Câmara de
Vereadores, teria menosprezado vereadoras
que a ele faziam contraponto, referindo-se a
elas de forma desrespeitosa e praticando atos
de deboche, com o objetivo de dificultar o
exercício de seus mandatos.
3. A sentença absolveu o réu, entendendo
que a conduta, embora ríspida, decorreu do
acirramento do debate e não da intenção de
menosprezar a condição de mulher das
vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a conduta do vereador, ao referir-
se às colegas parlamentares de forma
desrespeitosa e praticar atos de deboche
durante sessão legislativa, configura o crime
de violência política de gênero, previsto no
art. 326-B do Código Eleitoral, considerando
a necessidade de comprovação do dolo
específico de menosprezar a condição de
mulher das vítimas e a finalidade de
dificultar o exercício de seus mandatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que a conduta do vereador tenha
sido desrespeitosa e inadequada, não restou
comprovado
o
dolo
específico
de
menosprezar as vereadoras em razão de seu
gênero ou de dificultar o exercício de seus
mandatos.
6. As reações faciais e os comentários do
vereador,
embora
demonstrem
desdém,
ocorreram em resposta a manifestações
políticas das vereadoras, inserindo-se no
contexto de um debate acalorado.
7. A utilização de termos como 'a outra' ou 'a
que me antecedeu', embora descorteses, não
evidenciam, por si só, a intenção de
discriminar as vereadoras em razão de seu
gênero.
8. A recusa em pedir desculpas diretamente

Num. 44893802 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaD

Inteiro teor:
18/05/2026
Número: 0600586-63.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Violência Política de Gênero (art. 326-B do Código Eleitoral)
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600586-
63.2024.6.16.0043, que com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal,
julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Cristóvão da Cruz, devidamente qualificado nos
autos, das acusações contra si formuladas nos autos.(Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério
Público do Estado do Paraná, baseando em Procedimento Investigatório Criminal, ofereceu
denúncia em face do réu Cristóvão da Cruz, dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo
326-B c/c artigo 327, inciso III e IV do CE (fatos 01, 02 e 03) e artigo 326-B c/c artigo 327, inciso III do
Código Eleitoral (fato 04), na forma do concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal.
Fato 01: Em 12/03/2024, a partir das 17h16, durante a Décima Sessão Plenária da Câmara de
Vereadores de Guarapuava, neste Município e Comarca de Guarapuava - PR, na presença de várias
pessoas, o denunciado Cristóvão da Cruz, Vereador, de forma dolosa, consciente e voluntária,
praticou violência política de gênero contra às vítimas Terezinha dos Santos Daiprai e Cristiane
Aparecida Wainer, também Vereadoras, constrangendo-as e humilhando as, com menosprezo às
suas condições de mulheres, não as chamando pelos seus nomes próprios, sequer deferindo-lhes
o pronome de tratamento vernacular correto, adequado e regimental, mas referindo-se às Edis com
pronomes demonstrativos "a que me antecedeu" e a "outra", no intuito de dificultar o desempenho
de seus mandatos eletivos e o exercício dos seus direitos políticos. Fato 02: Ato contínuo, na
presença de várias pessoas, uma vez interpelado a pedir desculpas às Vereadoras por descumprir
o Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de Guarapuava-PR, o denunciado Cristóvão
da Cruz, dolosamente, de forma consciente e voluntária, respondeu que somente o faria à pessoa
do Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Guarapuava, Sr. Pedro Luiz de Moraes deixando
clara a sua deliberada intenção de não se retratar e nem pedir desculpas às vítimas Cristiane
Aparecida Wainer e Terezinha dos Santos Daiprai, reforçando, portanto, a violência política de
gênero, o constrangimento moral e psicológico, a humilhação e o menosprezo às condições de
mulheres das representantes do povo, no intuito de dificultar o desempenho de seus mandatos
eletivos e o exercício dos seus direitos políticos. Fato 03: Da mesma forma, em 12 de Março de
2024, no recinto do Plenário da Câmara de Vereadores, na presença de várias pessoas, o
denunciado Cristóvão da Cruz, Vereador, de forma dolosa, plenamente consciente da ilicitude de
sua conduta, por várias vezes, praticou violência política de gênero, de forma simbólica, contra a
vítima Terezinha dos Santos Daiprai, com expressões e gestos de desrespeito, deboche,
menosprezo e dando risadas, durante a fala da referida vítima, quer pelas suas costas(...)). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI (RECORRENTE)
PECCININ & ALESSI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CRISTOVAO DA CRUZ (RECORRIDO)
CARLA MARLANA ROCHA (ADVOGADO)
MARINALDO JOSE RATTES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44893802
15/05/2026
17:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44893802 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.198
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600586-63.2024.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRENTE: TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI
SOCIEDADE: PECCININ & ALESSI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000009201
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: CRISTOVAO DA CRUZ
ADVOGADO: CARLA MARLANA ROCHA - OAB/PR70669
ADVOGADO: MARINALDO JOSE RATTES - OAB/PR74022
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO PENAL E ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO.
ART. 326-B DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que julgou improcedente
ação penal por suposta prática de violência
política de gênero (art. 326-B do Código
Eleitoral)
durante
sessão
da
Câmara
Municipal.

Num. 44893802 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
2. A denúncia narra que o vereador
recorrido, durante debate na Câmara de
Vereadores, teria menosprezado vereadoras
que a ele faziam contraponto, referindo-se a
elas de forma desrespeitosa e praticando atos
de deboche, com o objetivo de dificultar o
exercício de seus mandatos.
3. A sentença absolveu o réu, entendendo
que a conduta, embora ríspida, decorreu do
acirramento do debate e não da intenção de
menosprezar a condição de mulher das
vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a conduta do vereador, ao referir-
se às colegas parlamentares de forma
desrespeitosa e praticar atos de deboche
durante sessão legislativa, configura o crime
de violência política de gênero, previsto no
art. 326-B do Código Eleitoral, considerando
a necessidade de comprovação do dolo
específico de menosprezar a condição de
mulher das vítimas e a finalidade de
dificultar o exercício de seus mandatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que a conduta do vereador tenha
sido desrespeitosa e inadequada, não restou
comprovado
o
dolo
específico
de
menosprezar as vereadoras em razão de seu
gênero ou de dificultar o exercício de seus
mandatos.
6. As reações faciais e os comentários do
vereador,
embora
demonstrem
desdém,
ocorreram em resposta a manifestações
políticas das vereadoras, inserindo-se no
contexto de um debate acalorado.
7. A utilização de termos como 'a outra' ou 'a
que me antecedeu', embora descorteses, não
evidenciam, por si só, a intenção de
discriminar as vereadoras em razão de seu
gênero.
8. A recusa em pedir desculpas diretamente

Num. 44893802 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
às vereadoras, embora reprovável, não
demonstra a existência de uma barreira
baseada no gênero, mas sim um conflito
interpessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de Julgamento: 1. Para a configuração
do crime de violência política de gênero (art.
326-B do Código Eleitoral), é imprescindível
a comprovação do dolo específico de
menosprezar a condição de mulher da
vítima, além da finalidade de dificultar ou
impedir o exercício de seu mandato eletivo.
2. A conduta desrespeitosa ou inadequada,
inserida no contexto de um debate político
acalorado, não configura o crime de
violência política de gênero se ausente o
dolo
específico
e
a
motivação
discriminatória.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
326-B, art. 327; CP, art. 69; Lei nº 8.069/90,
art. 14, § 1º; Resolução CNJ nº 495/2023.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PE,
RecCrimEleit nº 060020416, Rel. Des.
Breno Duarte Ribeiro de Oliveira, DJE
22/12/2025;
TRE/MS,
RecCrimEleit
nº
060000145, Rel. designado(a) Des. Carlos
Alberto Almeida de Oliveira Filho, DJE
06/11/2025;
TRE/ES,
RecCrimEleit
nº
060005892, Rel. Des. Hélio João Pepe de
Moraes, DJE 19/08/2025; TRE/SC, AP nº
060003389, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos
Laus, DJE 28/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,

Num. 44893802 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Criminais Eleitorais, interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL e por TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI, esta na
qualidade de assistente de acusação, contra a sentença do Juízo da 43ª Zona
Eleitoral de Guarapuava, que julgou improcedente o pedido inicial, formulado
nos autos da ação penal movida contra CRISTÓVÃO DA CRUZ, por infração à
norma do art. 326-B c.c. art. 327, III e IV, ambos do Código Eleitoral, na forma
do art. 69 do Código Penal.
Na origem, a ação foi proposta sob o argumento de que o réu, vereador em
Guarapuava, durante a sessão da Câmara Municipal de 12/03/2024, de forma
dolosa e voluntária, constrangeu e humilhou as vereadoras TEREZINHA DOS
SANTOS DAIPRAI e Cristiane Aparecida Wainer ao referir-se a elas sem o
tratamento regimental adequado, chamando-as de “a que me antecedeu” e “a
outra”, além de praticar atos de deboche e menoscabo enquanto discursavam,
recusando-se a se retratar diretamente às vítimas, visando dificultar o
desempenho de seus mandatos (id. 44786593).
A sentença de id. 44786827 julgou improcedente o pedido, ao fundamento de
que a conduta do acusado, embora ríspida, decorreu do acirramento de um debate
parlamentar ideológico sobre vacinação, não havendo provas seguras da
finalidade específica de menosprezo à condição de mulher ou intenção de obstar
os direitos políticos das vítimas.

Num. 44893802 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
Em decisão integrativa de id. 44786857, foram rejeitados os Embargos de
Declaração opostos.
Contra tal decisão insurgem-se os recorrentes (ids. 44786866 e 44786877),
alegando a existência de contradição interna na sentença, que reconhece o dolo
direto e o desrespeito, mas afasta a tipicidade penal sob o pretexto de
"impulsividade" ou "emoção".
Sustentam que a prova audiovisual é robusta ao demonstrar o padrão
discriminatório e o menosprezo à presença feminina no plenário, requerendo a
aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero para
reformar a decisão e reconhecer a natureza formal do crime, que prescinde de
resultado material prático.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para condenar o réu CRISTÓVÃO
DA CRUZ nas penas do art. 326-B do Código Eleitoral e fixar valor mínimo para
indenização das vítimas.
O recorrido CRISTÓVÃO DA CRUZ, por sua vez, em contrarrazões de id.
44786887, defende a manutenção da sentença, aduzindo que as expressões
utilizadas foram neutras e ocorreram no calor de uma discussão sem qualquer
conotação discriminatória baseada no gênero.
Alega que houve perseguição política seletiva, uma vez que outros vereadores
adotaram posturas similares sem serem processados, e que a denúncia busca
ampliar o tipo penal por meio de conceitos sociológicos sem previsão legal
específica.
Requer, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44802769 pelo conhecimento e provimento dos recursos, sob o fundamento de
que o encadeamento de atos verbais e gestuais registrados em vídeo revela uma
vontade consciente de rebaixar as parlamentares, o que configura o crime de

Num. 44893802 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
violência política contra a mulher em sua integralidade.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

A despeito de não certificada nos autos a data e intimação do MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL acerca da sentença, em consulta aos autos digitais no
PJe-1 foi possível constatar que a intimação do órgão recorrente, acerca da
sentença de id. 44786827, deu-se em 22/07/2025 (terça-feira), com interposição
de Embargos de Declaração na mesma data (id. 44786836):

Os aclaratórios foram julgados por meio da decisão de id. 44786857, da qual o
órgão ministerial foi intimado em 10/10/2025 (sexta-feira), vindo a interpor seu
recurso na mesma data (id. 44786866), sendo, portanto, tempestivo:

Num. 44893802 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23

Já a assistente da acusação foi admitida nos autos após a prolação da sentença de
mérito (id. 44786855), estando, no entanto, suspenso o prazo para interposição
do recurso eleitoral em razão da pendência de análise dos Embargos de
Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (CE, art. 275, §
5º).
Uma vez intimada da decisão que rejeitou os aclaratórios em 07/10/2025 (id.
44786864 - terça-feira), a assistente protocolou seu recurso em 16/10/2025 (id.
44786877 - quinta-feira), portando dentro do prazo legal (CE, art. 362).
No que se refere às contrarrazões, conforme certidão de id. 44786885, a parte
recorrida foi intimada para sua apresentação mediante publicação no DJE em
10/11/2025 (segunda-feira), com protocolo da peça processual na mesma data
(id. 44786887), atendendo, desse modo ao critério temporal.
Superada a fase de conhecimento dos recursos, passa-se ao mérito.

II - Mérito

A ação penal ora em grau recursal versa sobre a suposta prática do crime de
violência política de gênero, introduzido pela Lei nº 14.192/2021 no rol de
crimes sujeitos à competência desta Especializada, com o seguinte teor:

Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por
qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo,
utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua
cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua
campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime é cometido
contra mulher:
I - gestante;
II - maior de 60 (sessenta) anos;

Num. 44893802 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
III - com deficiência.

Art. 327. As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3
(um terço) até metade, se qualquer dos crimes é cometido:
I - contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da
ofensa.
IV - com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor,
raça ou etnia;
V - por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real.

A denúncia de id. 44786593 descreve do seguinte modo a conduta atribuída ao
recorrido:

Fato 01:
Em 12 de Março de 2024, a partir das 17h16, durante a Décima Sessão
Plenária da Câmara de Vereadores de Guarapuava, situada à Rua Pedro
Alves, nº 431, Centro, neste Município e Comarca de Guarapuava - PR, na
presença de várias pessoas, o denunciado CRISTÓVÃO DA CRUZ,
Vereador, de forma dolosa, consciente e voluntária, praticou violência
política de gênero contra às vítimas TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI
e
CRISTIANE
APARECIDA
WAINER,
também
Vereadoras,
constrangendo-as e humilhando-as, com menosprezo às suas condições de
mulheres, não as chamando pelos seus nomes próprios, sequer deferindo-lhes
o pronome de tratamento vernacular correto, adequado e regimental, mas
referindo-se às Edis com pronomes demonstrativos "a que me antecedeu" e a
"outra", no intuito de dificultar o desempenho de seus mandatos eletivos e o
exercício dos seus direitos políticos.
Além disso, o denunciado CRISTÓVÃO DA CRUZ, ciente da ilicitude de
sua conduta, dolosamente, ao se sobrepor à fala das Vereadoras, usou de
mansplaining, passando a repetir seu ponto de vista às vereadoras mulheres
daquela Casa Legislativa, com explicações desnecessárias, proferindo as
seguintes frases, com a intenção de dificultar, desmerecer e constranger o
desempenho
dos
mandatos
eletivos
das
Vereadoras
CRISTIANE
APARECIDA WAINER e TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI:
01:29:16 - "Senhor Presidente! Demais colegas e população que está aqui! Eu vou
ter que repetir mais uma vez! Em momento algum, em momento algum, nós
discutimos se a vacina é eficaz ou não é eficaz. Nós discutimo a o-bri-ga-to- rie-da-

Num. 44893802 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
de. É isso que nós estamos discutindo. E aqui, a que me antecedeu, disse que nós
estamos trazendo para o lado ideológico. Negativo! Mas também quero dizer para a
outra, que tinha falado antes, que falou que nós somos os bolsonaristas, que puxa
para extrema direita, somos sim, somos bolsonaristas com muito orgulho. Eu teria
uma tristeza se me chamassem, ... eu tô com a palavra [...]" - discurso do
denunciado CRISTÓVÃO DA CRUZ.
É de conhecimento público e notório que o Regimento Interno do Poder
Legislativo do Município e Comarca de Guarapuava - PR, dispõe na Seção
IX (Dos Deveres e das Obrigações), em seu artigo 102, inciso IV, que é dever
dos vereadores dirigir-se aos pares no plenário durante as sessões e
solenidades pelos pronomes de tratamento: Vossa Excelência ou Senhor (a)
Vereador (a).
Contudo, na Décima Sessão Ordinária, o denunciado CRISTOVÃO DA
CRUZ, referiu-se às Vereadoras CRISTIANE APARECIDA WAINER e
TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI, respectivamente, como "a que me
antecedeu" e "a outra", recusando-se a tratá-las com a necessária deferência
do mandato eletivo que ocupam, desrespeitando o disposto no Regimento
Interno do Poder Legislativo do Município e Comarca de Guarapuava,
humilhando as Vereadoras, sequer mencionando seus nomes próprios.

Fato 02:
Ato contínuo, na presença de várias pessoas, uma vez interpelado a pedir
desculpas às Vereadoras por descumprir o Regimento Interno do Poder
Legislativo do Município de Guarapuava-PR, o denunciado CRISTÓVÃO
DA CRUZ, dolosamente, de forma consciente e voluntária, respondeu
(01:31:16) que somente o faria à pessoa do Sr. Presidente da Câmara de
Vereadores de Guarapuava, Sr. PEDRO LUIZ DE MORAES deixando clara
a sua deliberada intenção de não se retratar e nem pedir desculpas às vítimas
CRISTIANE APARECIDA WAINER e TEREZINHA DOS SANTOS
DAIPRAI (01:31:33), reforçando, portanto, a violência política de gênero, o
constrangimento moral e psicológico, a humilhação e o menosprezo às
condições de mulheres das representantes do povo, no intuito de dificultar o
desempenho de seus mandatos eletivos e o exercício dos seus direitos
políticos.

Fato 03:
Da mesma forma, em 12 de Março de 2024, no recinto do Plenário da Câmara
de Vereadores, na presença de várias pessoas, o denunciado CRISTÓVÃO
DA CRUZ, Vereador, de forma dolosa, plenamente consciente da ilicitude de
sua conduta, por várias vezes, praticou violência política de gênero, de forma
simbólica, contra a vítima TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI, com

Num. 44893802 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
expressões e gestos de desrespeito, deboche, menosprezo e dando risadas,
conforme vídeo anexo, nos movimentos 01:15:35, 01:15:43 e 01:15:55,
durante a fala da referida vítima, quer pelas suas costas; e até mesmo
caçoando de frente, conforme alertado no mov. 01:44:48, no claro intuito de
constranger, desmerecer, humilhar a Vereadora, para dificultar e desmerecer
o exercício dos seus direitos políticos e o desempenho de seu mandato
eletivo.

Fato 04:
Após o término da Décima Sessão Ordinária, na Câmara de Vereadores, o
denunciado CRISTÓVÃO DA CRUZ, de forma consciente e voluntária,
procurou o Assessor da vereadora TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI,
Sr. WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS, reforçando novamente que
somente se desculparia para com figuras masculinas, recusando-se a se
retratar para com a vítima, ora Chefe imediata do Sr. Assessor Parlamentar,
ressaltando, portanto, o intuito doloso e a potencialidade ofensiva de sua
conduta, disseminando a violência política de gênero, o constrangimento
moral e psicológico e o menosprezo na qualidade de Chefe, Vereadora e
Mulher, no intuito de dificultar e desmerecer o exercício dos seus direitos
políticos e o desempenho de seu mandato eletivo.
Dessa forma, o denunciado CRISTÓVÃO DA CRUZ, ciente da ilicitude de
sua conduta, dolosamente, ao se sobrepor à fala das Vereadoras, usou de
violência política de gênero quer expressa, quer simbólica, moral e
psicológica, passando a impor e repetir seu ponto de vista às mulheres
daquela Casa Legislativa, em especial às Vereadoras CRISTIANE
APARECIDA WAINER e TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI,
constrangendo-as com a intenção inequívoca de dificultar o desempenho dos
seus mandatos eletivos e o exercício dos seus direitos políticos, recusando-se
a pedir desculpas ou a tratá-las com dignidade, decoro e deferência.

As referências a intervalos de tempo contidas na denúncia remetem aos vídeos da
sessão plenária da Câmara de Vereadores de Guarapuava, de 12/03/2024,
constantes dos ids. 44786646 a 44786655.

1. O déficit de Legitimidade e a violência de gênero como barreira estrutural

A construção da democracia brasileira enfrenta um obstáculo histórico: a sub-

Num. 44893802 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
representação política das mulheres nos espaços de poder.
A análise desse fenômeno não se restringe à mera verificação de dados
quantitativos, mas deve perquirir as causas estruturais que transformam a política
em um ambiente hostil ao gênero feminino.
A violência política de gênero, tipificada recentemente no ordenamento pátrio,
não é um desvio de conduta individual, mas uma ferramenta de manutenção do
status quo androcêntrico, destinada a impedir que a maioria do eleitorado (52%)
exerça a representação proporcional que lhe cabe.
Segundo o escritório brasileiro da ONG Plan Internacional, mantido o ritmo atual
de inclusão, a paridade de gênero na política brasileira só será alcançada em 134
anos.
Este dado temporal não é apenas uma estatística, mas sim evidência de uma falha
sistêmica que exige intervenção estatal qualificada, punitiva e pedagógica.
A análise dos dados eleitorais recentes revela uma tensão entre o avanço das
políticas afirmativas e a resistência das estruturas partidárias e sociais.
Tomando as eleições municipais de 2024 como termômetro da eficácia das
recentes alterações legislativas, os dados consolidados pelo TSE demonstram um
crescimento vegetativo na representatividade feminina nos parlamentos, incapaz
de romper a hegemonia masculina a curto prazo.
Segundo os dados abertos do TSE, o crescimento no número de mulheres eleitas
para as Câmaras de Vereadores em 2024 foi de 13,6% em comparação com 2020.
A posição internacional do Brasil em rankings de igualdade de gênero reflete a
precariedade de suas políticas de inclusão até o momento.
Segundo o mapa "Mulheres na Política 2025", elaborado pela ONU Mulheres e
pela União Interparlamentar (UIP), o Brasil ocupa a 133ª posição no ranking
global de representação parlamentar feminina.
Este posicionamento é vexatório quando comparado à média regional das

Num. 44893802 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
Américas, que ostenta a maior proporção de mulheres parlamentares do mundo
(35,4%). O Brasil, com apenas 18,1% na Câmara dos Deputados e 19,8% no
Senado Federal (dados de referência para o ranking), puxa a média continental
para baixo e se isola de vizinhos que já implementaram a paridade constitucional.
A sub-representação não é homogênea. O recorte interseccional revela que as
mulheres negras, embora sejam o maior grupo demográfico do país, enfrentam
barreiras duplicadas. A análise das eleições para a Câmara Federal mostra que,
mesmo com cotas, o perfil da eleita ainda é majoritariamente branco,
evidenciando que o racismo opera em conjunto com o sexismo para blindar os
espaços de poder.
Nesse aspecto, a resposta estatal a essa assimetria evoluiu de um modelo de
incentivo ao acesso (cotas de candidatura) para um modelo de garantia de
permanência e integridade (criminalização da violência).
A política de cotas no Brasil, inaugurada pela Lei nº 9.100/1995 (20% das vagas)
e ampliada pela Lei nº 9.504/1997 (30%), sofreu por décadas com a falta de
efetividade.
Inicialmente interpretada como mera reserva de vagas, e não preenchimento
obrigatório, a norma permitiu que partidos mantivessem suas estruturas
inalteradas. Apenas com a Lei nº 12.034/2009 e a jurisprudência combativa do
TSE contra as chamadas "candidaturas laranjas" é que começou a ocorrer
mudança real na composição das chapas.
Recentemente, o TSE e os TREs têm endurecido o combate à fraude à cota de
gênero, cassando chapas inteiras de vereadores (DRAP) quando comprovado que
candidatas foram registradas apenas para cumprir formalidades, sem atos de
campanha ou votos.
Nesse contexto é que a conduta de "assediar, constranger, humilhar, perseguir ou
ameaçar" mulheres candidatas ou detentoras de mandato eletivo, em razão da

Num. 44893802 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
"condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia" e "com a finalidade de impedir
ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato
eletivo" passou a ser criminalizada com o advento da Lei nº 14.192/2021.

2. O art. 326-B do Código Eleitoral

O tipo penal prevê:

Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por
qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo,
utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua
cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua
campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo.

A doutrina e a jurisprudência identificam os seguintes elementos estruturais:
Núcleos do Tipo (verbos): Assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar.
É um crime de ação múltipla ou conteúdo variado; a prática de qualquer uma das
condutas consuma o delito.
Sujeito Passivo Qualificado: Exclusivamente candidata ou detentora de mandato.
Elemento Normativo Especial: A conduta deve ser praticada "utilizando-se de
menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia".
Não basta a ofensa; a ofensa deve ser motivada pela misoginia ou racismo de
gênero.
Elemento Subjetivo Específico (Dolo Específico): Exige-se a finalidade especial
de "impedir ou dificultar a campanha ou o mandato". Sem a comprovação deste
fim especial de agir, a conduta pode ser desclassificada para injúria comum ou
considerada atípica na esfera eleitoral.
Classificação: O crime é formal. Consuma-se com a prática do ato de assediar ou
humilhar com a intenção de prejudicar o mandato, independentemente de a

Num. 44893802 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
vítima efetivamente renunciar ou ter seu trabalho impedido. O impedimento
efetivo é mero exaurimento.
Sobre o tema, complementa Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral,
2024, p. 1.066):

O crime previsto no art. 326-B do CE exige uma finalidade específica que é
impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou desempenho de mandato de
pessoa do gênero feminino. Desse modo, é exigido um dolo específico
consistente na ciência de que a conduta é praticada com o escopo de causar
empecilho - seja na forma impedimento, seja na forma de dificuldade - para o
exercício da campanha eleitoral ou para o exercício do desempenho do
mandato de pessoa do gênero feminino.

Fixadas essas premissas, passo à análise concreta dos fatos que compõem a ação
penal ora em grau recursal.

3. Caso concreto

Os fatos descritos na denúncia de id. 44786593 referem-se a eventos ocorridos
durante a 10ª Sessão Plenária da Câmara de Vereadores de Guarapuava, em
12/03/2024.
Segundo a descrição contida na peça acusatória, o recorrido era coautor de uma
"moção de repúdio" contra ato do Ministério da Saúde que incluiu, dentre as
vacinas previstas no Plano Nacional de Imunizações (PNI), aquela contra a
COVID-19, o que, nos termos do disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, tornava a vacinação obrigatória para crianças em idade escolar (Lei
nº 8.069/90, art. 14, § 1º).
A despeito de se tratar de uma discussão técnico-científica, baseada em estudos
sérios e validados pela Organização Mundial da Saúde, alguns vereadores da
cidade de Guarapuava entenderam por bem manifestar-se contrariamente à

Num. 44893802 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
norma técnica, baseados em opiniões pessoais e políticas.
Em contraposição a esse ponto de vista, as vereadoras TEREZINHA DOS
SANTOS DAIPRAI (assistente de acusação) e Cristiane Aparecida Wainer
fizeram uso da palavra e assentaram o caráter técnico e científico da medida,
além de se tratar de matéria sob disciplina de lei estadual (Lei nº 19.534/2018).
Em réplica imediatamente após a fala da vereadora Cristiane Wainer, o recorrido,
segundo a acusação, teria menosprezado ambas as colegas legisladoras, iniciando
sua fala de modo condescendente ao afirmar que "vou ter que repetir mais uma
vez", como se as parlamentares fossem incapazes de compreender seu ponto de
vista.
Além disso, teria, ainda segundo a denúncia, se recusado a reconhecer as
vereadoras como suas iguais, ao abandonar o tratamento protocolar previsto
regimentalmente para referir-se a elas como "a que me antecedeu" e "a outra",
além de, quando advertido pela presidência daquela Casa acerca da inadequação
de sua conduta, ter se recusado a desculpar-se com as parlamentares, o fazendo,
no entanto, ao presidente da Câmara.
Prossegue a denúncia relatando que, enquanto a vereadora TEREZINHA DOS
SANTOS DAIPRAI fazia uso da palavra para contrapor a visão do recorrido, ele,
sentado na bancada imediatamente atrás da colega, passou a usar de expressões
faciais de deboche, como aquelas vistas nos prints de tela constantes do id.
44786795, pp. 7-29.
Para o órgão recorrente, essa postura denota menoscabo pelas colegas de
vereança, além de configurar tentativa de constrangimento, dificultando o pleno
exercício do mandato eletivo pelas parlamentares.
Por fim, relata a denúncia que o acusado, em momento posterior, dirigiu-se ao
assessor parlamentar da vereadora TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI e
desculpou-se com ele, ao invés dela, o que corroboraria o viés misógino de sua

Num. 44893802 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
conduta.
A magistrada sentenciante, por sua vez, absolveu o acusado, concluindo que,
embora desrespeitosa a atitude dele para com as vítimas, esse desrespeito deveu-
se à oposição de ideias frente ao tema que estava sendo debatido, e não em razão
do gênero das vereadoras, que é elementar do tipo penal. Consta das razões de
decidir (id. 44786827):

(...)
No que se refere ao quarto fato narrado na denúncia, necessário a análise do
depoimento do assessor da vereadora, ora vítima. Veja-se.
(...)
Das palavras do referido assessor, verifica-se que ele faz a interpretação
relativamente aos fatos ocorridos na sessão, tendo manifestado sua opinião
pessoal, entendendo ter ocorrido violência política de gênero nas falas e
atitudes do acusado durante a sessão legislativa.
No entanto, com relação ao quarto fato, o referido informante não confirmou
as palavras que constam na denúncia, ou seja, de que o réu afirmou que só se
desculparia com figuras masculinas, o que se verifica, em especial, pelas
expressões constantes em suas declarações: o réu não mencionou que se
desculparia apenas para homens e que o réu não chegou a dizer que estava
pedindo desculpas porque o informante é homem e que não faria isso caso
fosse mulher.
Nas palavras do mencionado assessor, este entendeu que o réu quis dizer que
não tinha problema nenhum com ele e que o respeitava.
Desse modo, é de se afastar o quarto fato narrado na denúncia, pontuando-se
que não há comprovação, pelos elementos colhidos, de sua ocorrência, os
quais não foram confirmados em Juízo.
Relativamente aos fatos descritos como 1º, 2º e 3º, veja-se.
Além do áudio e vídeo da sessão legislativa do dia 12/03/2024, que estão
juntados nos autos, conforme já mencionado, necessária a transcrição dos
depoimentos das testemunhas e informantes.
(...)
Da prova material e oral produzida, verifica-se que a sessão legislativa em
foco ocorreu de forma tumultuada em razão da votação de uma proposta de
moção de repúdio à nota técnica do Governo Federal que exigia a
obrigatoriedade da vacina da COVID para crianças de 6 meses a 05 (cinco)
anos. Ficou bastante evidenciada na ocasião a existência de dois grupos

Num. 44893802 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
divergentes e oponentes: os que propuseram a moção de repúdio e,
obviamente, a defendiam e os que a contrariavam.
Em razão da grande oposição entre esses dois grupos, os debates foram
bastante acalorados, tendo havido discussão entre eles, cada grupo
defendendo sua posição. Nesse contexto, verifica-se que essa bipolarização
restou bem evidenciada, sendo certo que o réu fazia parte do grupo que fez a
proposta de moção de repúdio e as vereadoras, ora vítimas, faziam parte do
outro grupo, que era contrário, conforme disseram as testemunhas ouvidas.
Impende salientar que a ala que defendia a moção de repúdio era partidária
das ideias do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou sejam, os chamados
"bolsonaristas". Do outro lado, estavam os que defendiam a ideia do Governo
Federal atual, sendo integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT).
A discussão se deu em torno da temática relativa à vacina contra a COVID e
a obrigatoriedade na faixa etária mencionada. Cada grupo defendeu seu ponto
de vista e, obviamente, não houve consenso, pois é sabido que se tratam de
vertentes ideológicas distintas. Desse modo, é inegável que, cada um ao
defender o seu ponto de vista, apresentou argumentos que contrariavam o
ponto de vista do outro grupo.
Essa análise é necessária para se entender quão acalorados estavam os
debates, isso significando que os argumentos foram apresentados de forma
veemente e em tom elevado, tendo havido verdadeiro confronto verbal entre
os grupos, cujos integrantes estavam emocionalmente abalados. Tais
constatações se revelam da captação dos áudios e imagens da sessão
legislativa em questão, que foi integralmente gravada e se encontra juntada
nos autos.
De igual modo, não pode ser ignorado o fato de que a fala sempre esteve
ligada àqueles que exercem a função de legislar. Ao se buscar a raiz
etimológica da palavra parlamento, verifica-se que o termo advém do francês
"parlament", o qual deriva de "parler" cujo significado é "falar" ou
"discursar". Tal origem não pode ser vista como mero detalhe linguístico e,
sim, como a essência do que deve ser um parlamento, ou seja, um local de
fala.
Daí advém que a fala/palavra é o principal instrumento para a discussão de
ideias e projetos, bem como para a defesa de interesses, crenças e ideologias
diversas, o que leva, obviamente a debates e discussões veementes, o que se
verificou no caso sob análise.
Da sessão legislativa em análise, constata-se que os referidos grupos estavam
emocionalmente abalados, com os ânimos alterados, o que restou
devidamente comprovado, conforme declarações das testemunhas e
informantes, pois além de defender seus pontos de vista, contrariaram as

Num. 44893802 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
ideias do grupo oponente com bastante ênfase.
Nessa análise, com relação ao 3º fato contido na denúncia, que é o primeiro
na sequência dos fatos observados na sessão mencionada, a denúncia
descreve que o réu, com expressões e gestos de desrespeito e deboche,
menosprezo e dando risadas durante a fala da professora Terezinha, ora
vítima, no intuito de constranger, humilhar a vereadora, objetivou dificultar e
desmerecer o exercício dos seus direitos políticos e o desempenho de seu
mandato eletivo.
Da análise do vídeo da sessão, quando a vereadora Terezinha se manifestava,
verifica-se claramente que o réu ria e fazia gestos, o que é inegável. No
entanto, não fica clara a intenção de constranger ou humilhar a vereadora,
representando, ao que parece, desaprovação com relação ao que ela falava,
ficando bastante claro no vídeo que ele reagiu diretamente à fala dela.
Nesse aspecto, convém mencionar o que foi dito acima, ou seja, o assunto
discutido era bastante polêmico e, portanto, a desaprovação em relação ao
que a vereadora defendia ficou bastante explícito na conduta do acusado.
As expressões de descontentamento ficaram bastante evidenciadas, não
havendo, no entanto, elementos suficientes para comprovar que a referida
conduta tenha por foco a vereadora e sua condição de mulher.
Com relação ao 1º fato descrito na denúncia, que ocorreu, sequencialmente
depois do 3º fato narrado, constata-se que o réu, ao discursar, depois da
vereadora professora Terezinha e de Cris Wainer, ora vítimas, a esta se
referiu como "a que me antecedeu", bem como se referiu à professora
Terezinha como a "outra", ocasião em que repetiu seu ponto de vista. As duas
vereadoras foram, de fato, as vereadoras que defendiam ponto de vista
contrário ao do acusado e o antecederam em sua fala.
Como já mencionado, não há dúvida da alteração de ânimos dos envolvidos e
que o réu agiu com desrespeito ao tratá-las da maneira mencionada, não tendo
utilizado os pronomes de tratamento adequados e previstos no regimento
interno da casa legislativa, que seria, conforme trazido nos autos, senhor
vereador ou senhora vereadora, colega vereador ou colega vereadora,
vereador ou vereadora, excelentíssimo ou excelentíssima.
Com relação a esse fato o réu reconheceu que, de fato, se equivocou ao ter
agido dessa maneira, descumprindo o regimento interno da Câmara.
Para análise deste fato específico, convém analisar as manifestações do réu
que ocorreram na mesma sessão e anteriormente à essa fala. Na primeira fala
do réu, durante a sessão, enquanto ainda os debates não haviam se iniciado, o
réu fez referência a três vereadores, a um homem, dizendo "Dr. Rodrigo
Crema" e a duas mulheres, tendo ele se referido a elas como "colega
professora Bia" e "colega Cris Wainer", momento em que agiu normalmente,

Num. 44893802 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
em consonância com o regimento interno da casa legislativa, sem nenhum
problema quanto ao tratamento dispensado aos seus colegas vereadores, seja
homem, seja mulher (127304725 - Documento de comprovação - 10 sessão
12 03 24 p. 5).
Desse pequeno recorte, não se pode atribuir ao réu corriqueiro e desmedido
desrespeito às mulheres, entendendo o Juízo que se tratou de momento de
emoção e alteração de ânimos justamente em razão do assunto que se debatia
e da contrariedade trazida pelas vereadoras em suas falas. O mesmo ocorreu
quando repetiu seu ponto de vista, pois, diante da polêmica instaurada,
pretendeu reforçá-lo.
De se mencionar, ainda, que a vereadora BRUNA RIBEIRO SPTIZNER,
então Procuradora da Mulher disse que pelo o que se recorda, todas as vezes
que o réu fez o uso da palavra para defender algum projeto, ele sempre foi
muito tranquilo. Neste dia em si, realmente por ser um debate com viés
ideológico, político-partidário, as coisas estavam com os ânimos
acalorados...".
Desse panorama, verifica-se que a prova oral produzida não leva à convicção
de frequente desrespeito por parte do réu em relação às mulheres vereadoras e
que houve alteração dos ânimos por conta do aludido debate.
Na sequência, conforme consta da denúncia o réu, ao ser interpelado pelo
presidente da Câmara para pedir desculpas à Professora Terezinha que se
manifestou pedindo o cumprimento do regimento interno, pediu desculpas
àquele, dizendo que a ela não pediria.
Pois bem. É inegável que mais uma vez o réu agiu de forma impulsiva, como
alguém, cujas ideias acabaram de serem contrariadas. Não há, entretanto,
elemento a indicar ou que comprove que ele praticou tal conduta porque a
vereadora era mulher ou mesmo para dificultar seu mandato.
(...)
Desse modo, embora a referida testemunha tenha dito que o réu foi
intolerante com as vereadoras mencionadas, ele afirmou que não observou o
acusado dificultando ou impedindo o mandato delas e, ainda, que se recorda
de ter o réu, em algum momento informal, pedido desculpas.
Convém mencionar que, embora durante os debates, o réu tenha dito que não
se desculparia com a vereadora Professora Terezinha e sim ao Presidente da
Câmara, conforme mostra o áudio/vídeo, ao final daquela mesma sessão,
quando pediu a palavra, ele se dirigiu diretamente à Professora Terezinha,
dizendo "Presidente, atendendo a uma orientação do senhor, me desculpe por
chamar a senhora de 'outra', a partir de hoje só chamarei a senhora, ou de
vereadora ou de Vossa Excelência ou senhora vereadora..." (127304747 -
Documento de comprovação - 10 sessão 12 03 24 p. 10, 00:40).

Num. 44893802 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
Desse modo, embora a vítima Professora Terezinha disse que o réu não se
desculpou com ela, conforme se vê de suas declarações, esse pedido de
desculpas ocorreu na própria sessão legislativa em questão.
Constata-se, ademais, que a vereadora Cris Wainer se manifestou dizendo que
em outro momento, o réu também pediu desculpas, tendo dito que" se recorda
que passado algum tempo e ainda no ano de 2024, o réu se dirigiu até a nossa
bancada onde a depoente e a vereadora Professora Terezinha se sentam e, ele
faz um pedido de desculpas ali diretamente para ambas; que inclusive
acredita que o réu chegou a também falar com as vereadoras BIA e BRUNA;
que a vereadora BRUNA era a então Procuradora da Mulher da Casa; que a
vereadora TEREZINHA usou mais ou menos essas palavras "de que não era
uma questão pessoal, mas uma questão de como lideranças e detentores de
mandato possuem a responsabilidade de levar esse debate para a sociedade
como uma função pedagógica. E era bom que o vereador havia
compreendido"; que o vereador expôs naquele momento eram sinceras as
desculpas, ele havia compreendido e estava se desculpando com a depoente,
com a vereadora TEREZINHA e com as demais vereadoras no sentido de que
havia descumprindo uma questão regimental; que confirma o fato do réu ter
se retratado...".
Conforme já mencionado, entende-se que as condutas do réu relativamente ao
1º, 2º e 3º fatos se deram conjuntamente, no mesmo contexto, tendo sido
sequenciais.
(...)
Da palavra das vítimas, embora elas pessoalmente tenham se sentido
atingidas e desrespeitadas, conforme fica evidenciado em suas declarações,
elas não negam que o debate estava acalorado, tendo elas entendido, no
entanto, que o acusado extrapolou o limite do que era razoável, entendendo
pela caracterização da violência política de gênero.
Pois bem. Não obstante as referidas declarações, não aparece muito
claramente nos autos, que o réu agiu, da maneira como agiu, em razão do
gênero e, embora se saiba que as violências contra a mulher podem se dar nas
entrelinhas e, de forma velada, o comportamento do acusado foi o
comportamento, ainda que desrespeitoso, diante de uma adversária política ou
de um adversário político.
Todo esse agir do acusado na sessão legislativa, tendo como foco as
vereadoras, professora Terezinha e Cris Wainer, se deu em decorrência da
oposição de ideias entre eles, não havendo indicativo de que ele perpetrou tais
condutas em razão da condição de gênero e tampouco para dificultar o
mandato delas.
Não se pode ignorar que o parlamento em geral, no Brasil, é historicamente

Num. 44893802 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
ocupado, em sua maioria, por homens e que na Câmara de Vereadores de
Guarapuava não é diferente, observando-se que das 21 (vinte e uma) cadeiras
existentes na época dos fatos, 04 (quatro) delas eram ocupadas por mulheres.
A sociedade brasileira atual, embora com avanços, é patriarcal, marcada por
desigualdades estruturais, atribuindo às mulheres certos estereótipos e papéis
sociais. De igual modo, é de se pontuar que a divisão do trabalho entre
homens e mulheres, é diferenciada. Os tipos de trabalho são atribuídos aos
diferentes gêneros, existindo tipos de trabalho considerados femininos e
outros tido como masculinos. Os femininos estão ligados ao cuidado, à esfera
privada, ao passo que os masculinos estão ligados à ideia de provedor, que se
dá na esfera pública, os quais são, obviamente mais valorizados.
Nessa perspectiva de divisão de trabalho, pontua-se que ainda não se
concebe, de forma clara e evidenciada, o espaço da mulher como sendo o
ambiente público e o reflexo disso, é justamente a ocupação de cargos de
mandato eletivo majoritariamente por homens.
(...)
Esses relatos e percepções de quem, como mulher vivencia o mundo da
política e ocupa um mandato, são absolutamente compreensíveis e se
coadunam com a desigualdade estrutural mencionada.
Entende-se claramente o problema vivenciado pelas vereadoras mulheres, em
especial, pelas vítimas. No entanto, embora as vítimas tenham se sentido
desrespeitadas e constrangidas com as ações do réu e este, de fato, tenha sido
desrespeitoso com elas durante a sessão legislativa em questão, não há
comprovação de que ele agiu com dolo específico de dificultar o seu
mandato, não tendo, ademais, sido demonstrado nenhum indicativo nesse
sentido.
Não há elementos suficientes para afirmar, categoricamente, que o réu agiu
em razão de suas adversárias políticas serem mulheres, tendo, ademais, agido,
de forma alterada, sobretudo, diante do confronto veemente de ideias que se
deu na fatídica sessão legislativa.
(...)
De tudo o que se disse, portanto, não obstante as condutas praticadas pelo
acusado na sessão legislativa em questão, não há comprovação de que elas
tenham caracterizado violência política de gênero, nos termos da legislação
invocada, sobretudo, porque não foram confirmadas as elementares do tipo
previsto no artigo 326-B, do Código Eleitoral.
Diante de todo o contexto da sessão legislativa mencionada, entende-se que
se tratou de debate acalorado, com evidente contraposição de ideias, não
tendo havido demonstração de que a questão relativa ao gênero tenha
influenciado as ações do acusado e tampouco que ele pretendeu, com sua

Num. 44893802 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
conduta, atrapalhar ou dificultar o mandato eletivo das vereadoras em
questão.
De se pontuar, desse modo, que não se comprovou, de forma indubitável, o
dolo específico exigido para a configuração do tipo penal em apreço.

De fato, verifica-se da narrativa contida na denúncia de id. 44786593 que os fatos
1, 2 e 3 constituem tão somente momentos distintos do que seria a consumação
do mesmo crime.
Assim também, o fato 4 descrito, ainda que ocorrido em data posterior, somente
serve de corroboração da alegada violência política de gênero, não se tratando de
delito autônomo.
Acerca do ocorrido, foram ouvidos informantes e testemunhas, além de
interrogado o réu (ids. 44786741 a 44786767).
TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI (vítima e ora assistente de acusação)
relatou que, durante a 10ª sessão plenária em 12 de março de 2024, no debate
sobre uma moção de repúdio à obrigatoriedade da vacina da COVID-19 para
crianças, o réu se referiu à vereadora Cristiane como "a que me antecedeu" e a
ela como "a outra", recusando-se a usar os pronomes de tratamento ou seus
nomes, embora trabalhassem juntos há três anos. Afirmou que as "grosserias,
risos e caras de deboche" eram recorrentes por parte do réu, que se sentava atrás
dela. Quando interpelado pelo Presidente da Câmara para se desculpar,
CRISTÓVÃO pediu desculpas apenas ao Presidente, ignorando as vereadoras.
Descreveu o impacto emocional sofrido como devastador, relatando ter chorado
na tribuna na sessão seguinte, precisando de ajuda médica, psicológica e
medicamentos devido ao abalo sofrido.
Cristiane Aparecida Wainer (vítima) confirmou a dinâmica dos fatos descritos
por TEREZINHA. Diz que se sentiu diminuída quando o réu disse "vou ter que
repetir mais uma vez" e usou os termos "a que me antecedeu" e "a outra",

Num. 44893802 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
interpretando isso como uma tentativa de desqualificar o entendimento delas
sobre o assunto. Corroborou que o pedido de desculpas na sessão foi dirigido
apenas ao Presidente. Mencionou que, meses depois (final de 2024), o réu
procurou a bancada feminina para um pedido de desculpas informal. Descreveu o
ambiente da Câmara como machista, onde mulheres são frequentemente
interrompidas ou alvo de ruídos quando falam.
Wagner Henrique dos Santos (assessor de TEREZINHA) relatou um episódio
posterior no corredor da Câmara, onde CRISTÓVÃO o abordou dizendo:
"Wagner, não é nada com você, te respeito", o que Wagner interpretou como
uma desconsideração à vítima direta da ofensa. Confirmou o profundo abalo
emocional da vereadora.
Silvana Amaral Alves (ex-assessora de outro vereador) afirmou ser amiga de
trabalho do réu e disse nunca ter presenciado machismo ou ofensas por parte
dele. Sobre o dia dos fatos, alegou não se recordar dos termos "a que me
antecedeu" ou "a outra" e disse não ter visto falta de respeito.
A testemunha Pedro Luiz Moraes (Presidente da Câmara) confirmou que o
debate estava acalorado. Reconheceu que CRISTÓVÃO usou os termos citados
e, ao ser advertido pela presidência, pediu desculpas ao Presidente pelo
descumprimento do regimento, e não diretamente às vereadoras. Afirmou que,
nos bastidores, nunca viu CRISTÓVÃO agir com intolerância, mas que naquele
dia a impressão que ficou foi negativa.
Silvionei de Quadros (vereador), coautor do requerimento sobre vacinas,
defendeu que o uso dos termos não foi pejorativo, mas fruto do "calor do
momento" e que erros corriqueiros do regimento interno são comuns. Negou ter
visto CRISTÓVÃO debochando ou rindo das vereadoras por serem mulheres,
sugerindo que risadas no plenário podem ser sobre outros assuntos.
Rodrigo Crema (vereador) atribuiu o conflito a uma disputa ideológica e não a

Num. 44893802 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
gênero. Alegou que o termo "a que me antecedeu" é comum e que "a outra" foi
uma deselegância causada pelo nervosismo e cansaço, admitindo que ele mesmo
já foi deselegante em oportunidades pretéritas. Negou que CRISTÓVÃO tenha
tentado impedir as vereadoras de falar.
Bruna Ribeiro Spitzner (ex-vereadora e ex-procuradora da mulher) confirmou
que o clima estava acalorado e que as vereadoras se sentiram menosprezadas.
Relatou que, como Procuradora da Mulher, expediu um memorando
recomendando respeito e combate à violência política de gênero. Confirmou que
CRISTÓVÃO se desculpou com o Presidente na sessão, mencionando um pedido
de desculpas informal às mulheres ocorrido apenas no final do ano.
Bruna Carolina dos Santos (funcionária da Câmara) trabalhava na operação do
painel atrás das bancadas. Confirmou a discussão e o pedido de desculpas ao
Presidente, mas não pode ver as expressões faciais de deboche de CRISTÓVÃO
pois estava posicionada atrás dele.
Finalmente, a testemunha Lucelia Aparecida dos Santos (munícipe presente na
sessão) afirmou que estava na plateia apoiando a pauta antivacina, asseverando
que o tom de CRISTÓVÃO era de defesa de ideias e não de agressão ou
menosprezo às mulheres.
Já CRISTÓVÃO DA CRUZ admitiu ter usado as expressões "a que me
antecedeu" e "a outra", reconhecendo que não cumpriu o regimento interno, mas
justificando o ato pelo "calor da emoção" e nervosismo de uma sessão
tumultuada. Negou veementemente, no entanto, a intenção de menosprezar,
humilhar ou cometer violência de gênero, afirmando admirar o trabalho das
vereadoras apesar das divergências ideológicas.
Explicou que pediu desculpas ao Presidente porque ele é a autoridade da sessão e
o erro foi regimental. Alegou que, naquele momento, não compreendeu que as
vereadoras tinham se sentido pessoalmente ofendidas. Afirmou ter pedido

Num. 44893802 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
desculpas pessoalmente a elas meses depois. Justificou as imagens em que
aparece rindo atrás de TEREZINHA como sendo reações a conversas paralelas
com outros vereadores ou conteúdos no celular (como notícias políticas),
negando que estivesse rindo da fala da vítima.
Além dos testemunhos, a prova dos autos é composta também do vídeo da 10ª
Sessão Plenária da Câmara de Vereadores de Guarapuava (ids. 44786646 a
44786655).
Conforme pontuado na sentença, em tal vídeo é possível ver claramente o
recorrido referindo-se à vereadora Cristiane Aparecida Wainer como "a que me
antecedeu", bem como à vereadora TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI
como "a outra".
Ainda, é nítido que, enquanto TEREZINHA DAIPRAI discursava, o recorrido,
sentado na bancada imediatamente atrás da vereadora, praticava "viradas de
olho", além de voltar-se para trás para fazer algum comentário com o colega
vereador sentado ali. De tal vídeo é evidente que a postura é diretamente
relacionada à fala da vereadora TEREZINHA.
Por fim, de tal vídeo é possível notar claramente que, mesmo quando advertido
da inadequação de sua conduta e solicitado pelo presidente da Câmara que se
desculpasse "com a vereadora professora Terezinha", o recorrido expressamente
recusa-se a pedir desculpas a ela, dizendo "senhor presidente, eu vou... peço...
eu peço desculpa pro senhor... peço desculpa pro senhor [interrupção em razão
de protestos dos presentes]... eu peço desculpa pro senhor por eu não ter
cumprido, mas a senhora vereadora não me chamou de senhor vereador também,
ela quis cobrar algo que ela não cumpriu, senhor presidente".
A aplicação, nos casos de violência política de gênero, do Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ nº
495/2023, encontra respaldo na jurisprudência eleitoral:

Num. 44893802 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO. ART. 326-B DO CÓDIGO
ELEITORAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO ELEITORAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INDÍCIOS DE DOLO
ESPECÍFICO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
(...)
5. O art. 326-B do Código Eleitoral, inserido pela Lei nº 14.192/2021, tutela a
integridade da participação feminina na política e exige, para sua
configuração, conduta dolosa com o fim de impedir ou dificultar o
desempenho de mandato eletivo de mulher.
6. A aplicação do art. 326-B do Código Eleitoral deve ser realizada à luz da
Resolução CNJ nº 495/2023, que institui o Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero, de modo a evitar uma interpretação restritiva ou
formalista do tipo penal.
(...)
(TRE/PE, RecCrimEleit nº 060020416, Rel. Des. Breno Duarte Ribeiro De
Oliveira, DJE 22/12/2025)

Todavia, para a configuração do tipo penal previsto no art. 326-B do Código
Eleitoral não basta o tratamento desrespeitoso direcionado à mulher candidata ou
ocupante de cargo eletivo, sendo fundamental a prova de que tal tratamento tenha
por fundamento o fato de ser ela mulher e que tenha por finalidade dificultar ou
impedir a campanha ou o exercício do mandato eletivo.
Nesse aspecto, compreendeu a sentença pela inexistência do dolo específico.
Analisando detidamente as imagens da Sessão Plenária da Câmara de Vereadores
de Guarapuava, bem como os depoimentos dos informantes e testemunhas
ouvidas, tenho que assiste razão à magistrada sentenciante.
Conforme consta do vídeo de id. 44786801, é possível verificar que as reações
faciais do recorrido, apontadas pelo órgão recorrente como caracterizadoras de
menosprezo da vítima por sua condição de mulher, ocorrem no momento exato
em que ela o critica expressamente. Durante sua fala, a vereadora menciona que

Num. 44893802 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
o requerimento por ele subscrito visava dar "palco para a extrema-direita", e a
linguagem corporal ostentada pelo denunciado, o rolar de olhos, é reação oriunda
de sua discordância ou descontentamento com o que estava sendo dito, vale
dizer, tinha caráter defensivo.
Existe a possibilidade do gestual constituir reação automática e direta à fala da
vereadora, demeritória à si, não guardando relação o gênero da vereadora que
firmemente discursava em antagonismo ao denunciado.
Pelo que se denota do comportamento do acusado, a "virada de olho" e as risadas
podem ter margem de interpretação, vez que a linguagem corporal não se
corporifica como uma fala expressa ou inequívoca.
A literatura mais recente sobre expressão facial adverte contra leituras rígidas de
gesto isolado. Pesquisadores destacam que não existe correspondência perfeita
entre um movimento facial e um único estado emocional, sendo que o
significado é alterado sobremodo pelo contexto. O rolar de olhos é por vezes
tratado na literatura de comunicação não verbal como indício de desprezo, mas
em contexto de fala ofensiva dirigida ao observador, pode tambem significar
reação de oposição defensiva a ataque percebido, não sendo possível que,
isoladamente, se autorize inferência categórica sobre o estado subjetivo do agente
(Emocional Expressions Reconsidered: Challenges do Inferring emotion From
Human facial Movements - Barrett LF, Adolphs R, Marsella S, Martinez AM, Pollak SD.
Emotional Expressions Reconsidered: Challenges to Inferring Emotion From Human Facial
Movements. Psychol Sci Public Interest. 2019 Jul;20(1):1-68. doi: 10.1177/1529100619832930.
Erratum
in:
Psychol
Sci
Public
Interest.
2019
Dec;20(3):165-166.
doi:
10.1177/1529100619889954. PMID: 31313636; PMCID: PMC6640856).

Em outras palavras, pode representar desprezo à colega de vereança, porém mais
provavelmente expressa desprezo às críticas que ela está veiculando ao

Num. 44893802 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
denunciado. No vídeo percebe-se ser bastante pontual e coincidente o gesto com
a fala demeritória.
Não se verifica, ainda, que esse desdém se relaciona ao gênero da vítima, mas
sim à insinuação de que o denunciado estaria se utilizando daquele debate como
palco para exibição própria, e de que seria ultra-direitista. Ainda, possivelmente
se voltava contra posicionamento político diverso, sua firme posição em defesa
da ciência, frente ao afrontamento de norma de proteção da infância e juventude
representada pela denominada "moção de repúdio" proposta, dentre outros, pelo
acusado. Havia um clima de animosidade e antagonismo de posicionamento
político. Tendo sido verbalmente reprovado, não se sabe se a expressão de rolar
os olhos foi usada de forma defensiva, inexistindo elementos a concluir se
voltava em detrimento ao gênero feminino.
Da mesma forma, a omissão do recorrido quanto ao uso do tratamento regimental
apropriado para se referir às colegas vereadoras. Em que pese a evidente atitude
desrespeitosa demonstrada, não há elementos nos autos para se concluir, sem
sombra de dúvidas, que sua intenção era de menosprezá-las por sua condição de
gênero ou mesmo causar embaraços à atividade parlamentar.
No contexto em que inserida a fala do acusado, tem-se que havia um clima de
hostilidade entre os envolvidos em virtude da divergência de entendimento
acerca da matéria debatida, sem relação ao gênero das vereadoras que dele
discordavam.
O fato de que, advertido imediatamente pelo presidente da Câmara, o acusado
recusou-se a desculpar-se com a vereadora ofendida, denota lamentável
menosprezo por aqueles que dele divergem, mas não indica, por si só, que isso
tenha se dado por misoginia.
A prova oral produzida nos autos aponta para embates corriqueiros entre o
acusado - e aqueles de seu grupo político - com as vereadoras da vertente

Num. 44893802 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
contrária, dada sua evidente combatividade.
Do depoimento da também vereadora Bruna Ribeiro Spitzner (ids. 44786756 a
44786757) extrai-se:

Advogado: Durante o período que a senhora atuou como vereadora, quando
um vereador está discursando, está falando alguma ideia dele, é comum às
vezes os vereadores lá de trás ficarem conversando, rindo um do outro, piadas
e tudo mais? É normal?
Bruna: Muito. É muito incômodo, inclusive.
Advogado: É, é incômodo. Indiferente se é mulher que tá falando ou se é
homem que tá falando, às vezes acontece dos vereadores ficarem ali...
Bruna: Acontece, mas mais quando as mulheres estão falando.

De seu depoimento constata-se que o componente gênero está presente no
comportamento desrespeitoso dos vereadores, já que a disrupção é mais comum
quando quem discursa são mulheres. No entanto, o fato de que isso é algo
generalizado indica mais um problema estrutural - que necessita ser combatido
com mais veemência pelo legislativo municipal - do que uma atitude voltada à
impedir ou dificultar a atuação parlamentar das vereadoras, elemento exigido
pelo tipo penal para configuração do crime de violência política de gênero.
Na hipótese sob escrutínio, observa-se que a postura do edil, embora
caracterizada por uma descortesia parlamentar e uma nítida resistência ao
protocolo regimental, carece do elemento subjetivo especial do tipo.
A utilização de termos como "a outra" ou "a que me antecedeu", apesar de
impessoal e possivelmente hostil no contexto, não carrega, por si só, o conteúdo
de menosprezo à condição feminina ou discriminação de gênero necessário para
a tipificação do crime.
A violência política de gênero não se confunde com o mero embate político
acalorado ou com a falta de urbanidade entre pares. Para a configuração do
delito, é imperativo que a ofensa seja direcionada à vítima por ser mulher, ou que

Num. 44893802 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
utilize estereótipos de gênero para desqualificá-la.
A recusa em pedir desculpas diretamente à vereadora, sob a alegação de
reciprocidade na inadequação do tratamento, reforça a existência de um conflito
interpessoal, mas não evidencia uma barreira baseada no gênero.
Ademais, vigora no Direito Penal o princípio da taxatividade, pelo qual,
inexistindo elementos probatórios mínimos que demonstrem que o tratamento
impessoal foi motivado pela condição de mulher da parlamentar - e não por uma
estratégia de retórica política ou animosidade pessoal -, a conduta revela-se
atípica para fins do Art. 326-B.
O desrespeito às normas de tratamento deve ser sancionado na esfera
administrativa e ética da Casa Legislativa, via Conselho de Ética.
Assim sendo, das imagens disponíveis do momento apontado como sendo de
ocorrência do crime, aliadas aos depoimentos das testemunhas ouvidas, não é
possível concluir, com a certeza exigida pela legislação penal, pela configuração
do delito tipificado no art. 326-B do Código Eleitoral.
O Direito Penal é, via de regra, a ultima ratio, isto é, o instrumento que se lança
mão quando nenhuma outra medida mostra-se possível ou suficiente para coibir a
lesão ao bem jurídico tutelado, devendo, por isso, ser reservado para casos em
que a violação é evidente.
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO. ART. 326-B DO CÓDIGO
ELEITORAL.
OFENSAS
PROFERIDAS
POR
PRESIDENTE
DA
CÂMARA MUNICIPAL EM SESSÃO PARLAMENTAR. IMUNIDADE
MATERIAL PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
(...)
4. A conduta do réu - interrupção da fala da vereadora e posterior crítica
durante a sessão - está inserida no âmbito do exercício de suas atribuições

Num. 44893802 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
como Presidente da Câmara, conforme previsão expressa no Regimento
Interno da Casa Legislativa, não configurando, por si só, meio ilícito ou
discriminatório apto a caracterizar violência política de gênero.
5. O tipo penal do art. 326-B do Código Eleitoral exige a presença de dolo
específico, consistente na intenção de impedir ou dificultar o exercício do
mandato eletivo da vítima por razões de gênero, o que não se verifica no caso,
uma vez que a vereadora utilizou plenamente sua prerrogativa parlamentar na
mesma sessão, inclusive tecendo duras críticas ao réu e à gestão municipal.
6. As expressões proferidas pelo réu, ainda que duras ou inadequadas, não
evidenciam menosprezo à condição de mulher da vítima, tampouco
configuram intento de cercear sua atuação política, tratando-se de retórica
acalorada no contexto de embate político-legislativo, usual no ambiente
parlamentar.
(...)
Tese de julgamento: 1. A imunidade parlamentar material prevista no art. 29,
VIII, da Constituição Federal abrange as manifestações proferidas por
vereadores no exercício do mandato e dentro da circunscrição do município,
ainda que ásperas ou críticas, desde que inseridas no contexto do debate
político. 2. A configuração do crime de violência política de gênero do art.
326-B do Código Eleitoral exige a demonstração do dolo específico de
impedir ou dificultar o exercício do mandato da parlamentar mulher, o que
não se verifica quando a ofendida faz uso pleno de suas prerrogativas
parlamentares. 3. A ausência de intenção discriminatória ou de conduta
voltada à obstrução do exercício do mandato afasta a tipicidade da conduta e
impõe a absolvição do acusado.
(TRE/MS, RecCrimEleit nº 060000145, Rel. designado(a) Des. Carlos
Alberto Almeida de Oliveira Filho, DJE 06/11/2025)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. RECURSOS CRIMINAIS
ELEITORAIS. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO. ART. 326-B C/C
ART.
327
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
DEBATE
POLÍTICO-
IDEOLÓGICO EM SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. IMUNIDADE
PARLAMENTAR MATERIAL DE VEREADORES. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
ELEMENTARES
DO
TIPO
PENAL
NÃO
CONFIGURADAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA DO DIREITO PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
(...)
6. O crime de violência política de gênero exige dolo específico consistente

Num. 44893802 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
na finalidade de impedir, dificultar ou restringir os direitos políticos da
mulher utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de gênero,
elemento não evidenciado quando as manifestações emergem como
contraposição político-ideológica em contexto de debate parlamentar
acalorado sobre tema de extrema sensibilidade social.
7. Afastado o crime de violência de gênero, a imunidade parlamentar material
dos vereadores, prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, protege a
livre manifestação de opiniões no exercício do mandato, abrangendo
expressões ásperas quando proferidas no âmbito do debate político e
relacionadas ao exercício da função parlamentar, constituindo garantia
institucional essencial ao pluralismo democrático.
8. As manifestações controvertidas, embora reprováveis, quando inseridas no
contexto específico de discussão político-ideológica sobre tema de relevante
interesse público e proferidas como resposta a desqualificação prévia baseada
no gênero dos parlamentares, não configuram as elementares do tipo penal,
constituindo exercício da prerrogativa parlamentar de debate e contraposição
de argumentos.
9. O Direito Penal, em razão de seu caráter subsidiário e fragmentário, deve
ser aplicado observando-se rigorosamente o princípio da intervenção mínima,
sendo inadequada sua incidência em discussões parlamentares que, embora
inadequadas e próximas do limiar da tipicidade, não violam especificamente
os elementos constitutivos dos tipos penais eleitorais.
(...)
(TRE/ES, RecCrimEleit nº 060005892, Rel. Des. Hélio João Pepe de Moraes,
DJE 19/08/2025)

DIREITO PENAL ELEITORAL. PETIÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL COM BASE NO ARTIGO
326-B DO CÓDIGO ELEITORAL. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA.
(...)
3. Ausência de demonstração mínima do dolo específico exigido pelo artigo
326-B do Código Eleitoral, bem como inexistência de evidências de que as
manifestações tenham sido motivadas por discriminação de gênero.
4. Declarações do representado inseridas em contexto de embate político e
abrangidas pela imunidade material parlamentar (CF/1988,artigo 53).
(...)
(TRE/SC, AP nº 060003389, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, DJE
28/05/2025)

Num. 44893802 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
No entanto, ainda que os fatos não sejam suficientes para justificar a condenação
do réu, é forçoso reconhecer que há um clima institucional de constrangimento à
atuação feminina na Câmara de Vereadores de Guarapuava, a merecer atenção
daquela Casa e atuação firme dos órgãos fiscalizadores.
Pelas vereadoras e testemunhas ouvidas foram relatados episódios que flertam
com o ilícito, como a afirmação, por parte de Wagner Henrique dos Santos, de
que as parlamentares costumeiramente iniciam suas manifestações medindo
cuidadosamente as palavras que vão utilizar, de modo a não serem prontamente
rechaçadas por suas ideias logo de início. De seu depoimento destaca-se:

Promotora: E esse tipo, esse conjunto, esse conjunto da obra, do
comportamento do vereador Cristóvão, retratado aqui na denúncia, ele
reverbera no sentido de causar uma dificuldade no exercício do mandato
eletivo da vereadora, não só da Teresinha, como da vereadora Cris Weiner?
Wagner: Com certeza, doutora, porque as sessões elas são transmitidas via
YouTube, então sempre quando há um contraponto, em especial por parte das
vereadoras, nós percebemos - e eu falo até mesmo com um munícipe, uma
pessoa que vai acompanhar as sessões -, a gente vê que elas iniciam a frase
com muita cautela, geralmente falando assim "apenas para contribuir com o
debate", para que não sejam, assim, prontamente rechaçadas nas ideias que
elas colocam, que elas defendem, sempre de modo muito respeitoso. Então,
com certeza, esse conjunto, essa conduta e esses fatos contribuem ainda mais
com a falta de vontade das mulheres a estarem na política ou até mesmo a
permanência e até mesmo com a saúde mental das vereadoras mulheres, das
parlamentares.

Esse tipo de postura, que intimida a livre manifestação de mulheres em espaços
de poder, é prática comum em ambientes machistas, onde a presença feminina
desperta um sentimento de invasão na maioria masculina, que reage, não raras
vezes, com desdém, menosprezo e condescendência.
Essa situação demanda a adoção de medidas educativas e punitivas por parte da
própria presidência da Câmara de Vereadores, a fim de mitigar o clima hostil à

Num. 44893802 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
presença feminina nesse espaço.
Nesse aspecto, é forçoso reconhecer que o comportamento do réu, para além de
desrespeitoso com as vítimas, mostra-se desrespeitoso também para com a
sociedade como um todo.
Não só pelo menosprezo demonstrado à contraposição de seu pleito, mas também
pelo teor da manifestação que propunha.
Conforme se verifica do vídeo de id. 44786648, na mesma Sessão da Câmara de
Vereadores de Guarapuava houve menção à necessidade de adoção de medidas
de prevenção contra a dengue e a gripe pelo vereador Rodrigo Crema, que foram
secundadas pelo próprio réu, a despeito da eficácia da vacina contra Influenza ser
de 40% a 60% em indivíduos adultos, conforme informa o próprio Instituto
Butatan.
A vacina contra a COVID-19 disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), por
sua vez, fabricada pela Pfizer BioNTech, mostrou-se eficaz em 95% dos casos,
conforme estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Dessa forma, verifica-se que a posição do acusado frente à norma técnica do
Ministério da Saúde é fruto de seu próprio achismo, sem amparo científico ou
fático, baseado unicamente numa opinião que sequer é sua, vez que somente
repete a mesma retórica negacionista que vem sendo espalhada desde a pandemia
do SARS-CoV-2.
As vacinas não são meros produtos farmacêuticos de proteção pessoal; elas
constituem as engrenagens de uma vasta e complexa máquina de saúde pública
global, desenhada para salvaguardar a continuidade da vida humana em escala
populacional.
Segundo estudo da OMS, ao longo dos últimos 50 anos os esforços globais de
imunização salvaram estimadas 154 milhões de vidas. Isso equivale a salvar seis
vidas a cada minuto de cada ano durante cinco décadas consecutivas.

Num. 44893802 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
Dessas, 101 milhões são crianças. Este dado solidifica a imunização como a
intervenção de saúde isolada de maior impacto para garantir que recém-nascidos
sobrevivam ao seu primeiro aniversário e prossigam para uma vida adulta
saudável.
Talvez nenhuma outra doença ilustre tão vividamente o triunfo da política de
imunização global quanto a poliomielite. A introdução de vacinas eficazes nas
décadas de 1950 e 1960 controlou a doença no mundo desenvolvido, mas ela
permaneceu um flagelo nos países em desenvolvimento até a década de 1980.
Em 1988, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou uma resolução histórica para
erradicar a pólio, lançando a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI).
Naquele momento, o vírus paralisava mais de 1.000 crianças todos os dias em
todo o mundo. Desde o lançamento da GPEI, os casos de pólio diminuíram em
mais de 99,9%.
A imunidade coletiva atua como um escudo sociológico e biológico, protegendo
aqueles que não podem ser vacinados ao quebrar a cadeia de transmissão. Por
esse mecanismo, os indivíduos imunizados bloqueiam fisicamente o caminho do
patógeno, protegendo indiretamente os suscetíveis.
Vírus, particularmente vírus de RNA como o SARS-CoV-2, Influenza e Pólio,
são replicadores propensos a mutações. Quando a cobertura vacinal é baixa ou
facultativa (como defende o réu), o vírus encontra uma vasta população de
hospedeiros suscetíveis (os não vacinados) onde pode se replicar livremente.
Em uma população com imunidade mista (alguns vacinados, outros não, ou
imunidade em declínio), o vírus está sob pressão para sobreviver. Se um vírus
encontra uma pessoa vacinada e não consegue infectá-la, ele morre. No entanto,
se o vírus adquire aleatoriamente uma mutação que lhe permite contornar essa
imunidade (escape imunológico), e então encontra um hospedeiro suscetível (não
vacinado) para se replicar, essa nova variante pode proliferar e se tornar

Num. 44893802 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
dominante.
Portanto, a obrigatoriedade ou a busca pela imunização universal não é apenas
uma questão de proteção individual; trata-se de negar ao vírus o laboratório de
que ele precisa para evoluir.
Enquanto houver grandes bolsões de indivíduos não vacinados, o vírus terá um
reservatório onde pode mutar, produzindo potencialmente uma cepa que torne as
vacinas existentes ineficazes para todos, inclusive para aqueles que já se
vacinaram. A facultatividade, neste contexto, é uma aposta perigosa com a
biologia evolutiva.
A tensão ética reside geralmente entre a autonomia individual (o direito de
escolha sobre o próprio corpo) e o dever de fazer o certo e evitar o dano.
John Stuart Mill, ao enunciar seu "princípio do dano" (Sobre a Liberdade, 1859),
estabelece que a liberdade individual pode ser legitimamente restringida para
impedir danos a terceiros.
No contexto de uma doença altamente contagiosa, um indivíduo não vacinado
não está apenas assumindo um risco pessoal, mas se torna um vetor potencial de
transmissão que ameaça a comunidade. Sua escolha tem consequências negativas
diretas sobre a vida alheia.
Em caso paradigmático ainda em 1905 (Jacobson v. Massachusetts), a Suprema
Corte dos Estados Unidos da América estabeleceu o precedente fundamental de
que o poder de polícia do Estado inclui a autoridade para impor vacinação para
proteger a comunidade contra a varíola, rejeitando a ideia de que a liberdade é
um direito absoluto de agir independentemente do dano causado aos outros. De
forma similar, a Convenção de Oviedo e a Corte Europeia de Direitos Humanos
reconhecem que a intervenção médica obrigatória pode ser "necessária em uma
sociedade democrática" para a proteção da saúde pública.
Causa profunda preocupação que representantes eleitos, que devem agir com

Num. 44893802 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
responsabilidade no exercício do cargo público, utilizem do espaço que ocupam
para disseminar informações comprovadamente falsas, como tratamentos
precoces e riscos inexistentes de vacinas.
Esse tipo de comportamento submete a população a danos graves e reais, não
podendo ser minimizado sob o guarda-chuva da ideologia político-partidária,
especialmente por tratar-se de assunto que demanda estudo e conhecimento
técnico-científico, não alcançado pela mera opinião pessoal.
Tratamentos farmacológicos sem respaldo científico não são uma alternativa
válida à vacinação. Eles oferecem uma falsa sensação de segurança que acelera a
propagação viral, complica o manejo médico e introduz novos riscos
toxicológicos.
Por esses motivos, mostra-se irresponsável deixar a cargo dos pais a decisão
sobre a vacinação ou não de crianças indefesas, razão pela qual o Estatuto da
Criança e do Adolescente, do ano de 1990, tornou obrigatória a imunização dessa
população vulnerável, sendo dever do Estado garantir sua proteção integral,
inclusive contra a negligência e omissão de suas famílias.
Reduzir esse debate a uma questão meramente ideológica é negar séculos de
avanços científicos. Desse modo, a postura do recorrido de tentar impor sua visão
de mundo a qualquer custo, mediante atos de demonstração de desprezo e
menoscabo por quem o contradiz com dados técnicos, colabora para o
esvaziamento do debate e flerta com a violência política.
Ainda que, no caso concreto, não seja possível concluir pela prática do delito
tipificado no art. 326-B do Código Eleitoral, é importante que os órgãos públicos
adotem medidas ativas de mitigação de episódios como esse, de modo a que
mulheres não se sintam desincentivadas a ocupar o lugar que, por direito, lhes
pertence.

Num. 44893802 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361924300000043829437
Número do documento: 26051517361924300000043829437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 13:09:23
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos para, no
mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600586-63.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REVISOR: DR. OSVALDO
CANELA
JUNIOR
- RECORRENTE:
TEREZINHA
DOS
SANTOS
DAIPRAI -
Advogados da RECORRENTE: PECCININ & ALESSI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000009201, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO -
PR128164, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
MATHEUS OLIVA - PR127546, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA RECORRIDO: CRISTOVAO DA CRUZ -
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLA MARLANA ROCHA - PR70669, MARINALDO JOSE
RATTES - PR74022
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente a procuradora regional eleitoral substituta
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.05.2026